Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-67.2018.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8000924-67.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUÍZA DA VARA DOS FEITOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): INTERESSADOS: ROSA ANGELITA SANTOS DE NOVAIS E OUTRO Advogada: KAEGELA PATRÍCIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR REVERSÃO. REINTEGRAÇÃO. DETERMINADA JUDICIALMENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DA FONTE DE SUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8000924-67.2018.8.05.0020, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.